Tribunal: TJMT
Processo: 0030228-90.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0030228-90.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: DEODETE FÁTIMA PINHEIRO SOARES E GRACIANA SOARES DA SILVA
Vistos.
Diante da certidão de id. 107069971, a parte recorrente apresentou a guia de pagamento do recurso especial e o respectivo comprovante de pagamento (id. 107086983).
Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para que certifique a regularidade do recolhimento do preparo.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça